Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727648-78.2019.8.07.0000 IMPETRANTE(S): JOSE GOMES DA SILVA NETO PACIENTE(S): KEVYN THAUAN ALVES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de KEVYN THAUAN ALVES DE OLIVEIRA, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e alega-se excesso de prazo em ação penal na qual figura como réu por suposta infração ao art. 33, caput da lei 11.343/2006 (ID 13282952). Diz o impetrante, em síntese, que o paciente já se encontra segregado cautelarmente desde o dia 10/07/2019, e que ainda não foi encerrada a instrução criminal dos autos. Sustenta, então, despontar do caso cenário de flagrante excesso de prazo a justificar a revogação da prisão. O pedido liminar foi apreciado e denegado (ID 13305570). Solicitada as informações, a autoridade coatora informou o paciente encontrava-se segregado há cerca de 180 (cento e oitenta dias), sendo que a demora na entrega da prestação jurisdicional não pode ser imputada à Defesa técnica, razão pela qual foi revogada a prisão preventiva, por decisão proferida em 10/01/2020 (ID 13522110). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações prestadas, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva do paciente, adotando medidas cautelares diversas da prisão, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante ao exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator